Tribunal: TJDFT
Processo: 0708481-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO executivo EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. CONTRATO SUBSCRITO APENAS PELO PAI. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DA GENITORA NA RELAÇÃO PROCESSUAL PASSIVA. INADMISSIBILIDADE. PARTE NÃO CONTRATANTE. SOLIDARIEDADE NÃO EXISTENTE.

1. A teor do disposto no art. 779 do CPC, é sujeito passivo da execução o devedor reconhecido como tal no título executivo extrajudicial. Não tendo a genitora do aluno assinado o contrato de prestação de serviços educacionais objeto da execução, descabe sua inclusão no polo passivo da relação processual a pedido do exequente.

2. O contrato de prestação de serviços educacionais vincula os contratantes, pois o dever de educação não substitui a necessidade de vínculo contratual com a instituição de ensino. A obrigação constitucional de os genitores promoverem a educação dos filhos não se estende às relações contratuais da qual um deles não integrou.

3. A solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou de vontade das partes, consoante o art. 265 do Código Civil.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.